Tribunal: TJPA
Processo: 0838866-23.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838866-23.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ESPORTIVA SAO PEDRO

APELADO: SILVIO HUMBERTO GOMES MAIA, WILSON RODRIGUES GONCALVES, RUTH DOURADO GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR ÓBICE DE TERCEIRO – RECUSA DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR EM EXPEDIR CERTIDÕES SEM MANDADO JUDICIAL – DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – FORMALISMO EXCESSIVO – VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA.

1.

A extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC, somente é cabível quando comprovada a inércia injustificada da parte autora em cumprir determinação judicial, não se confundindo com a hipótese de impossibilidade objetiva de atendimento à diligência.

2.

Demonstrado que o não cumprimento integral da determinação de emenda decorreu de recusa do Cartório Distribuidor em fornecer as certidões solicitadas sem mandado judicial, incumbia ao magistrado expedir ofício à repartição pública, nos termos do art. 438, I, do CPC, observando o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC).

3.

O indeferimento da petição inicial, sem adoção de medidas adequadas para viabilizar a diligência, configura formalismo excessivo e afronta aos princípios da razoabilidade, da ampla defesa e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

4.

Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPORTIVA SÃO PEDRO – ABESP, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Icoaraci, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, I e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a parte autora não teria cumprido integralmente a determinação de emenda da inicial (ID nº 100282395).

Versa a inicial, que a autora ajuizou
ação de usucapião
visando ao reconhecimento da propriedade de imóvel que ocupa há mais de quarenta anos, situado nesta capital, o qual figura em registro imobiliário em nome de Wilson Rodrigues Gonçalves e outros.

O magistrado determinou a emenda da exordial para a juntada de certidões do Distribuidor Cível em nome dos titulares de domínio indicados pelo Cartório de Registro de Imóveis, objetivando verificar a existência de ações possessórias ou petitórias relativas ao bem.

A autora informou nos autos que o Cartório Distribuidor recusou-se a expedir as certidões, exigindo procuração dos antigos proprietários, possivelmente falecidos, razão pela qual requereu a expedição de ofício judicial para obtenção dos documentos.

O magistrado determinou que o autor apresentasse a negativa, por escrito, do cartório distribuidor de expedição das certidões determinadas por este Juízo para as providências devidas, bem como procedesse a citação da confinante NILDA MARIA PAULA NUNES no endereço indicado na petição de ID. Num. 101135853.

Em sentença, o magistrado dispôs:

(...)No caso, remanesce o equívoco no pedido inicial decorrente da irregularidade capaz de impedir e de dificultar o julgamento da causa apontado no
decisum
de ID Num. 100282395, pois não foi exibida a certidão do Distribuidor Cível em nome dos titulares de domínio do imóvel usucapiendo indicados pelo Cartório de Registro de Imóveis para comprovação da inexistência de ações possessórias ou petitórias ajuizadas durante o período aquisitivo ou da existência de herdeiros a serem citados, limitando-se o autor a alegar no ID. 107139963 que o Cartório Distribuidor teria se recusado a expedir as citadas certidões exigindo “mandato” para sua expedição, mas apesar de instado a juntar a negativa do citado cartório o autor quedou-se inerte não cumprindo assim integralmente a emenda determinada por este juízo.

Destarte, não tendo a parte autora promovido a emenda da petição inicial, deve o processo ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 485, I e 321, parágrafo único, ambos do CPC.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL julgando extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso I c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, eis que não atendido pela parte autora a determinação de emenda da inicial.

Sem custas e despesas processuais por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
a) que o juízo de origem não apreciou o requerimento de expedição de ofício;
b) que não foi intimada pessoalmente para cumprimento da determinação, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC;
c) que a decisão afronta o princípio constitucional da ampla defesa e do devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento da ação de usucapião.

Contrarrazões Id 21297814/

21297815
.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal reside em verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito observou os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, diante da alegação da apelante de que não foi intimada pessoalmente e de que havia justa causa para o não cumprimento integral da determinação judicial.

Dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil que, verificada irregularidade na petição inicial, o juiz determinará sua emenda, concedendo prazo para correção, e, caso o autor não atenda à determinação, indeferirá a inicial.

Com efeito, observo dos autos que, muito embora o magistrado possua poderes de direção do processo, nos termos do art. 139, VI, do CPC, podendo determinar às partes a prática de atos ou a apresentação de documentos que entender necessários à adequada formação do convencimento judicial, a exigência de que a autora comprovasse por escrito a recusa do Cartório Distribuidor mostra-se excessivamente formalista e contrária aos princípios da cooperação processual e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Digo isso porque consta dos autos alegação de obstáculo real, qual seja, a recusa do Cartório Distribuidor em fornecer as certidões sem a apresentação de mandado judicial, circunstância que motivou o requerimento de intervenção do juízo. Assim, entendo que o magistrado deveria ter expedido o ofício diretamente ao distribuidor, a fim de suprir o impasse, e não extinguir o processo.

Nesses termos, observa-se que o entendimento jurisprudencial caminha no sentido de que, havendo impedimento imputável a órgão público ou terceiro, o juiz deve adotar medidas que viabilizem o cumprimento da diligência, e não penalizar a parte com o indeferimento da inicial, sob pena de formalismo excessivo e violação ao acesso à justiça. Vejamos:

“1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6º, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.”

Acórdão 1791923
, 07401951420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023.

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.

Extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC. Ausência de previsão legal denotando a indispensabilidade dos documentos exigidos à propositura da demanda. Princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional e da primazia no julgamento do mérito. Ademais a benesse da gratuidade de justiça deferida ao autor abrange todos os atos imprescindíveis à efetividade do processo, inclusive os emolumentos necessários à obtenção de certidões expedidas por cartórios extrajudiciais. Art. 98, IX, do, CPC/2015 e 12, §2º, Lei nº 10.057/2001. Possibilidade de prosseguimento do feito. Precedentes desta corte e do col. STJ. Determina-se a expedição de ofícios aos órgãos competentes para que sejam fornecidas as certidões solicitadas pelos autores, na forma autorizada pelo art. 438, do CPC/15. Error in procedendo. Sentença que se anula. Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0004931-50.2020.8.19.0031; Maricá; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes; DORJ 03/05/2022; Pág. 587)

Assim, considerando que a sentença de indeferimento mostra-se precipitada e incompatível com os princípios da razoabilidade, da cooperação processual e da ampla defesa, conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de anular a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento do feito na origem, com adoção das medidas cabíveis para suprimento das diligências pendentes.

É o voto.

Belém, de

de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 19/11/2025